Tribunal: TJES
Processo: 5019119-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019119-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS VIEIRA DE PAULA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE SUPOSTO ATO COATOR DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE MARTINS VIEIRA DE PAULA,
contra suposto ato coator atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019119-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS VIEIRA DE PAULA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL FERREIRA DE SOUZA - ES25499-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE MARTINS VIEIRA DE PAULA,
contra suposto ato coator atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar, bem como por ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que, em que pese o pedido de liberdade, não consta nos autos o ato coator, datado de 27.03.2024, ao qual se refere em sua exordial, limitando-se a colacionar as últimas duas decisões que mantivera o cárcere.

Instado a se manifestar e corrigir a instrução processual, o impetrante quedou-se inerte.

Nessa
linha
, não foi possível extrair elementos suficientes acerca da dinâmica dos fatos.

A ausência da juntada do pronunciamento do juízo de origem torna impossível a análise do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 289274/MG DJe 17/3/2014; HC n. 288698/SP DJe 20/2/2014; HC n. 288565/ES DJe 19/2/2014; HC n. 284235/SP DJe 12-02-2014; HC n. 216918/PE 5ª T. DJe 5/2/2014).

Ante o exposto e, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do presente writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do habeas corpus.